Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS.
1. O Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas mantidas junto ao PASEP, é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União. Preliminar rejeitada.
2. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
3. É ônus do requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil.
5. Recurso não provido.